Tribunal: TJPA
Processo: 0848331-85.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0848331-85.2020.8.14.0301

APELANTE: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS

APELADO: LEONICE MATOS FONSECA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTESTAÇÃO PREMATURA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE CITAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. INDEVIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível da patrona da parte requerida, em ação de busca e apreensão extinta sem resolução do mérito por abandono da causa, antes da efetivação da liminar e da citação válida da parte ré. A agravante pleiteia a condenação da parte autora ao pagamento de honorários sucumbenciais, alegando ter apresentado contestação nos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais quando a ação de busca e apreensão é extinta por abandono da causa, sem o cumprimento da liminar nem a citação válida da parte ré, embora esta tenha apresentado contestação nos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ação de busca e apreensão, conforme o Decreto-Lei nº 911/1969, somente forma a relação processual válida após a execução da liminar e a citação do requerido.

4. A ausência de apreensão do bem e de citação válida impede a triangularização processual e inviabiliza a configuração do contraditório.

5. A contestação apresentada antes da efetivação da liminar é considerada prematura, conforme fixado pelo STJ no Tema Repetitivo nº 1.040, não produz efeitos jurídicos e não enseja a condenação em honorários advocatícios.

6. Em hipóteses de extinção sem resolução de mérito por abandono da causa, sem formação do contraditório, não há imposição de ônus sucumbenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. Na ação de busca e apreensão regulada pelo Decreto-Lei nº 911/1969, a ausência de execução da liminar e de citação válida impede a constituição do contraditório, tornando indevida a condenação em honorários sucumbenciais, mesmo diante de contestação apresentada; 2. A apresentação de defesa antes do cumprimento da liminar caracteriza-se como prematura, não gerando efeitos processuais relevantes;3. A extinção do processo sem resolução de mérito por abandono da causa, sem formação válida da relação processual, não impõe condenação em honorários advocatícios.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, III, 90; Decreto-Lei nº 911/1969, art. 3º, §3º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 1.040 (REsp 1.799.367/MG e REsp 1.892.589/MG); TJSP, Ap. Cív. 1005172-77.2017.8.26.0011; TJPA, Ap. Cív. 0017420-82.2013.8.14.0006; TJMT, Ap. Cív. 0000813-38.2015.811.0028; TJSP, Ap. Cív. 1015341-32.2022.8.26.0405.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 18ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Torquato Araújo de Alencar e o Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0848331-85.2020.8.14.0301

AGRAVANTE: LEONICE MATOS FONSECA

AGRAVADO:
ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por LEONICE MATOS FONSECA

em face da decisão monocrática de id. 25779633 que
conheceu e negou provimento à apelação cível interposta pela parte ora agravada
.

Transcrevo a ementa da decisão monocrática:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. INEXISTÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. INDEVIDOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Kenia Soares da Costa contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de busca e apreensão por inércia do autor, nos termos do art. 485, III, do CPC, após intimação pessoal para promover o andamento do feito. A apelante, patrona da parte requerida, sustenta o direito ao recebimento de honorários sucumbenciais com base no art. 90 do CPC, sob o argumento de que apresentou contestação nos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é devida a condenação da parte autora ao pagamento de honorários advocatícios, mesmo diante da extinção do feito por abandono da causa, nos casos em que não tenha sido efetivada a liminar de busca e apreensão nem realizada a citação válida da parte ré.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ação de busca e apreensão proposta sob o rito do Decreto-Lei nº 911/1969 exige, para a formação válida da relação processual, o cumprimento da medida liminar, momento a partir do qual se inicia o prazo para apresentação de contestação.

4. No caso concreto, embora deferida, a liminar não foi cumprida, não havendo apreensão do bem nem citação válida da parte ré, o que impede a triangularização processual e descaracteriza o contraditório.

5. Conforme tese fixada pelo STJ no Tema Repetitivo nº 1.040, a contestação apresentada antes da efetivação da liminar não é apta a gerar efeitos jurídicos e, por consequência, não enseja condenação em honorários sucumbenciais.

6. Em hipóteses de extinção do processo sem resolução do mérito por abandono da causa, sem formação válida do contraditório, é indevida a imposição de ônus sucumbenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. Na ação de busca e apreensão regida pelo DecretoLei nº 911/1969, a ausência de efetivação da liminar e de citação válida impede a formação do contraditório e a condenação da parte autora ao pagamento de honorários sucumbenciais, ainda que haja manifestação da defesa nos autos. ________________________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, III; art. 90; Decreto-Lei nº 911/1969, art. 3º, §3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 1.040 (REsp 1.799.367/MG e REsp 1.892.589/MG); TJDF, Ap. Cív. 070165175.2019.8.07.0006; TJSP, Ap. Cív. 1005172-77.2017.8.26.0011.

Em suas razões recursais (id. 26114208), a parte recorrente KENIA SOARES DA COSTA sustenta a necessidade de fixação de honorários advocatícios em favor da patrona do apelante, em conformidade com o artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, ante a extinção sem julgamento do mérito da ação de busca e apreensão intentada em desfavor de seu cliente/constituinte, posto que já havia apresentado contestação ao autos.

Contrarrazões apresentadas ao id. 26980616.

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso.

Em que pesem os argumentos expendidos no agravo interno,
resta evidenciado das razões recursais que a agravante não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida.

O § 3º, do art. 3º, do Decreto-Lei n. 911/1969 dispõe que “
o devedor fiduciante apresentará resposta no prazo de quinze dias da execução da liminar
”.

Como se verifica, sem a apreensão do bem dado em garantia, a ação de busca e apreensão não poderia ter seguimento, tanto assim que a lei especial de regência prevê, em seu art. 4º, para essa hipótese, a possibilidade de sua conversão em ação executiva.

Cuida-se, a apreensão do bem, de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. Portanto, a contestação apresentada pelo demandado/agravante ao id. 25773034 foi prematura, posto sequer ocorreu a apreensão do bem (certidão ao id. 25773038).

O C. STJ inclusive fixou o tema 1040 acerca do assunto:

“Na ação de busca e apreensão de que trata o Decreto-Lei nº 911/1969, a análise da contestação somente deve ocorrer após a execução da medida liminar.”

Sobre o tema, colaciono os seguintes julgados dos Tribunais Pátrios, inclusive deste E. TJE/PA:

APELAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – DESISTÊNCIA DA AÇÃO – Pedido formulado antes da execução da liminar e da citação da parte contrária – Homologação que independe de concordância da ré – SUCUMBÊNCIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Condenação afastada – Ingresso espontâneo da ré nos autos com apresentação de defesa prematura não gera o dever de pagamento de honorários sucumbenciais – O Decreto-Lei nº 911/69 determina que a contestação somente poderá ser apresentada após efetivada a liminar de busca e apreensão – Inaplicabilidade da previsão do art. 90 do CPC – Recurso parcialmente provido. (TJ-SP - AC: 10051727720178260011 SP 1005172-77.2017.8.26.0011, Relator: Hugo Crepaldi, Data de Julgamento: 31/05/2022, 25ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/05/2022)

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO: SENTENÇA QUE NÃO FIXOU HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APRESENTAÇÃO ESPONTÂNEA DE CONTESTAÇÃO ANTES DA EXECUÇÃO DA LIMINAR – IMPOSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO DA VERBA HONORÁRIA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. : Ação de Busca e Apreensão: 2. Cinge-se a controvérsia recursal ao arbitramento de honorários advocatícios em favor dos patronos do então requerido, após a desistência da ação operada pelo Banco autor. 3. A questão principal volta-se à ação de Busca e Apreensão do veículo descrito na inicial. 4. A apresentação de contestação ocorreu de forma prematura, sem a citação ou a execução da liminar, o que segundo a jurisprudência do STJ afasta o pagamento da verba honorária. 5. Recurso conhecido e improvido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL, tendo como partes POTY MALCHER FREIRE e BANCO ITAUCARD S. A.. Acordam Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO, NEGANDO–LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães. Belém (PA), 30 de agosto de 2022. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES Desembargadora – Relatora (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0017420-82.2013.8.14.0006, Relator: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 30/08/2022, 2ª Turma de Direito Privado)

E M E N T A APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – OFERECIMENTO DE CONTESTAÇÃO ANTES DO CUMPRIMENTO DA LIMINAR – EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PERFECTIBILIZAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL – RECURSO PROVIDO. Na ação de busca e apreensão, a análise da contestação somente deve ocorrer após a execução da medida liminar. Assim, ante a impossibilidade de apreciação da defesa protocolizada antes do cumprimento da liminar de busca e apreensão, descabe falar em condenação da parte autora ao pagamento dos ônus sucumbenciais, haja vista que não perfectibilizada a relação processual. (TJ-MT 00008133820158110028 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 09/11/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/11/2022)

Civil e processual. Ação de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente. Sentença de improcedência. Pretensão à parcial reforma manifestada pelo autor. Antes da apreensão do veículo, o devedor fiduciante não pode contestar a ação de busca e apreensão, por força do que dispõe o artigo 3º, § 3º, do Decreto-Lei n. 911/1969. Se o réu ofereceu contestação prematura e em seguida houve pedido de desistência, não há lugar para a condenação do autor, ainda que a sentença tenha sido de improcedência. RECURSO PROVIDO EM PARTE. (TJ-SP - AC: 10153413220228260405 Osasco, Relator: Mourão Neto, Data de Julgamento: 29/09/2023, 35ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/09/2023)

Assim, sendo prematura a contestação, não há que se falar em arbitramento de honorários em favor da patrona da parte demandada.

Assim, impõe-se a manutenção integral do
decisum
, nos exatos termos em que foi prolatado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
AGRAVO INTERNO
, mantendo a decisão monocrática recorrida tal como lançada nos autos.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

É o voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 16/06/2025